Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA DE TODOS OS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Constatando-se pelo exame dos autos que, a despeito de ter constado na contestação dos Réus afirmação expressa de que não se opunham à adjudicação pretendida pelos Autores, os Demandados opuseram verdadeira resistência à pretensão deduzida nos autos ao suscitar questões que, a toda evidência, não alcançariam os Demandantes, não se há que falar em liberação dos Réus quanto aos encargos sucumbenciais atinentes à demanda. Se a afirmação de concordância com a adjudicação aparece na peça defensiva em total descompasso com o restante do que se diz na mesma peça, não pode ela justificar a escusa dos Recorrentes quanto às mencionadas verbas.

2 – Observando-se que os demais Réus do Feito, ainda que tenham adotado postura colaborativa em favor dos Autores fora dos autos, apresentaram contestação em que resistiram expressamente à pretensão, pedindo, até mesmo, o julgamento de improcedência, há que se fazer recair também sobre eles a responsabilidade pelo pagamento dos encargos sucumbenciais. Tais encargos dizem respeito ao que acontece nos autos, não sendo a atitude anterior à demanda apta a afastar a condenação.

3 – A dificuldade na transmissão da propriedade – que é justamente a circunstância que gera a necessidade de ajuizamento de Ação de Adjudicação Compulsória – não é maior ou menor em função da proporção de domínio cabível a cada Réu. Basta que um dos proprietários resista à transmissão para que o ato se torne, em sua totalidade, inviável para os interessados. Não tem amparo, portanto, o pedido de que a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais seja limitada à fração de domínio atribuível a cada Réu.

Apelação Cível parcialmente provida.